Tribunal: TJDFT
Processo: 0719541-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL. DIREITOS DA PERSONALIDADE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CONFLITO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO SUFICIENTE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA AMPLA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para remoção de conteúdo alegadamente ofensivo publicado pelo enteado do requerente em diversas plataformas digitais (YouTube, WhatsApp e Instagram), após conflito sucessório relacionado à venda de fazenda em junho de 2023, onde o agravado criou canal no YouTube intitulado "Bastardos precisamos falar sobre isso" e outros conteúdos considerados ofensivos à honra e imagem do agravante e de terceiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em decidir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar a remoção imediata de conteúdo publicado em plataformas digitais que o requerente considera ofensivo à sua honra e imagem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela provisória de urgência antecipada exige a presença cumulativa da plausibilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC), sendo insuficiente o alegado para a concessão da tutela pretendida.
4. A proteção dos direitos da personalidade impõe ao julgador a tarefa de realizar ponderação adequada entre honra, imagem e liberdade de manifestação e pensamento (artigo 5o, incisos IV, X e XI, da CF), considerando as circunstâncias concretas do caso.
5. Existe conflito entre direitos constitucionalmente protegidos, sendo que as manifestações questionadas exigem análise aprofundada para determinar se extrapolam os limites da liberdade de expressão ou se podem ser interpretadas como narrativa de histórias pessoais e percepção de mundo própria.
6. A remoção antecipada de manifestações pode configurar restrição indevida ao direito de manifestação, devendo o eventual dano ser adequadamente ponderado.
7. A complexidade da matéria e o conflito entre direitos fundamentais exigem instrução probatória mais ampla, com possibilidade de contraditório pleno, para formação de juízo seguro sobre os limites entre exercício legítimo da liberdade de expressão e eventual abuso caracterizador de ofensa aos direitos da personalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência para remoção de conteúdo digital exige ponderação adequada entre direitos da personalidade e liberdade de expressão, considerando as circunstâncias concretas do caso. 2. O conflito entre direitos fundamentais demanda instrução probatória ampla para determinar se as manifestações extrapolam os limites da liberdade de expressão ou configuram narrativa legítima de experiências pessoais. 3. A remoção antecipada de manifestações pode configurar restrição indevida ao direito de manifestação, exigindo análise aprofundada da extensão, contexto, repercussão e intenção das publicações.
_____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos IV, X e XI; CPC, art. 300